Tribunal: STF
Processo: RE 1496947
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O apelo extraordinário (eDoc 119) foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição contra acórdão (eDoc 109) Tribunal Regional Federal da 5ª Região que a condenou a proceder à complementação, em favor do município recorrido, de verba adstrita ao FUNDEB do ano de 2009.



    No recurso, insurge-se, a União, contra a conclusão da Corte Regional quanto mérito da controvérsia, bem assim, se mantida a condenação, busca sejam reformados os capítulos do acordão que trataram da correção monetária do débito e, ainda, que não vedaram a aplicação dos recursos em finalidade estranha à educação.



    Entretanto, o Vice-Presidente do Tribunal Regional, em decisão de admissibilidade (eDoc 129) somente admitiu o apelo excepcional no ponto relacionado à discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEB à educação. Em relação às demais discussões, negou-o seguimento com aplicação dos Temas n. 422 (RE 636.978) e n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral.



    Ante esse quadro, tenho por prejudicado o recurso excepcional na parte submetida ao conhecimento do Supremo, pois observo que, como pede a União – a denotar, assim, falta de interesse recursal –, houve, no julgamento recorrido, expressa acepção no sentido da natureza vinculada dos valores objeto da condenação à educação, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão:



    Nada obstante, os valores reconhecidos em favor do demandante, relativo a diferenças do FUNDEB de 2010, devem ser vinculados a despesas com educação daquela edilidade. 



    Com efeito, a pretensão buscada em juízo é de complementação de valores do FUNDEB, cujos recursos são destinados, por determinação constitucional ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observadas as disposições do art. 60 do ADCT. 



    A circunstância de parte dos valores do FUNDEB somente serem repassadas ao município por determinação judicial, não autoriza o município a dar-lhe destinação diversa daquela estabelecida na Constituição.



    (eDoc 109, fl. 11)



    2. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, razão pela qual dele não conheço.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente